Tribunal: TJPA
Processo: 0022055-75.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022055-75.2019.8.14.0401

APELANTE: JUAN DIEGO SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DOS ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 14 DA LEI Nº 10.826/2003 C/C 69 DO CP. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E VALORADAS COM MOTIVAÇÃO ADEQUADA E CONCURSO MATERIAL CORRETAMENTE RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente, que trazia consigo 41 (quarenta e uma) embalagens de cocaína, realizou disparos de revólver contra a guarnição que lhe prendeu, motivo pelo qual requer a redução da pena e o afastamento do concurso material entre os crimes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Se análise dos vetores judiciais desfavoráveis foi realizada de forma correta

e o concurso material deve ser afastado em detrimento da majorante do inc. IV

do art. 40 da Lei nº 11.343/2006.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Quando da dosimetria da pena, os vetores dos antecedentes, da culpabilidade e consequência do delito militaram em desfavor do recorrente e foram apreciados com motivação adequada.

4 – A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o recorrente, ao se deparar com a viatura da Polícia Militar, efetuou disparos contra a guarnição.

Portanto, os crimes ocorreram em contextos diferentes e não há nada nos autos que o apelante fazia uso da arma de fogo para facilitar o comércio de entorpecentes ou intimidar pessoas, razão pela qual a regra do concurso material não pode ser afastada.

IV – DISPOSITIVO

5 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JUAN DIEGO SILVA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 33 da lei nº 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c 69 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não há fundamentação adequada para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal e o crime de porte ilegal de arma deve ser absorvido pela majorante do inc. IV do art. 40 da lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo para reduzir as reprimendas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 23/09/2019, uma guarnição da Polícia Militar que fazia ronda pelo Bairro do Tapanã, especificamente na Rua Vitória, nesta Capital, se deparou com um grupo de pessoas em atitude suspeita e quando foram aborda-lo, foi surpreendida pelo apelante que desferiu disparos de arma de fogo na direção da viatura, mas acabou sendo atingido porque os policiais revidaram os disparos., encontrando em seu poder 41 (quarenta e uma) porções de cocaína, pesando 36,2 (trinta e seis gramas e

dois miligramas de cocaína.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que não há fundamentação adequada para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal e o crime de porte ilegal de arma deve ser absorvido pela majorante do inc. IV do art. 40 da lei nº 11.343/2006.

Quando da dosimetria da pena, os vetores dos antecedentes, da culpabilidade e consequência do delito militaram em desfavor do recorrente e foram apreciados com motivação adequada.

De igual forma, as testemunhas Luiz Carlos Cordovil da Silva, Auri Salomão Araújo e Renan de Souza Pantoja, disseram em juízo que o recorrente, ao se deparar com a viatura da Polícia Militar, efetuou disparos contra a guarnição.

Portanto, os crimes ocorreram em contextos diferentes e não há nada nos autos que o apelante fazia uso da arma de fogo para facilitar o comércio de entorpecentes ou intimidar pessoas, razão pela qual a regra do concurso material não pode ser afastada.

Por isso, rejeito os presentes argumentos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/10/2024